Tribunal: TJSP
Processo: 1500168-46.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500168-46.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante TIAGO
APARECIDO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500168-46.2019.8.26.0491 -Voto no 26.161
2
Apelação Criminal no 1500168-46.2019.8.26.0491
Apelante: TIAGO APARECIDO GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rancharia
Voto no 26.161
Ameaça Descumprimento de decisão que deferiu
medida protetiva Violência Doméstica Recurso
defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória Provas francamente incriminadoras
Declaração da vítima merecedora de credibilidade
Dolo incontestável
Ameaça idônea, séria,
concreta, capaz de efetivamente impingir medo à
vítima Possibilidade da ameaça em estado de
raiva
Crime de descumprimento de medida
protetiva configurado Réu que, ciente da restrição
de aproximação, entrou na casa da vítima e a
ameaçou Penas e regime fixados com critério
Impossibilidade de substituição das penas corporais
por expressa vedação legal Inteligência da Súmula
588 do C. Superior Tribunal de Justiça Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 108/116,
acrescenta-se que o réu TIAGO APARECIDO GOMES foi
condenado, como incurso no art. 147, caput, do Código Penal e no art.
24-A da Lei 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de
detenção, em regime aberto, mantidas as medida protetivas fixadas em
favor da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500168-46.2019.8.26.0491 -Voto no 26.161
3
Inconformado, apela o réu, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas (fls.
118/122).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 151/154).
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida por seus próprios
fundamentos, já que bem analisou as provas carreadas aos autos.
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas
pelos boletins de ocorrência de fls. 02/04 e 05/06, pelo auto de exibição
e apreensão de fls. 11/12, pelo laudo pericial de fls. 74/79 e pela prova
oral incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, emergindo
absoluta certeza de que o réu ameaçou a vítima Luciana, sua ex-
companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, assim como
descumpriu medida protetiva de afastamento exatamente como narrado
na pela incoativa.
Com efeito, a vítima descreveu detalhadamente como
se deram os fatos, dizendo que, apesar de haver medida protetiva de
afastamento, ao chegar da Igreja, o réu estava sentado no sofá de sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500168-46.2019.8.26.0491 -Voto no 26.161
4
casa. Advertiu-o sobre a restrição, mas ele a ameaçou de morte, com o
uso de um canivete. Conseguiu desarmá-lo, momento em que ele disse
que buscaria outro. Acionou os guardas municipais e, enquanto estes
faziam o atendimento, o réu retornou à sua casa, pelo que foram todos
conduzidos à delegacia. Ele tinha ciência da existência de medidas
protetivas, as quais decorreram de outro processo judicial, em que se
apuram agressões perpetradas por ele, contra ela, com o uso da fivela de
uma cinta.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, nos crimes de violência doméstica, a palavra da
vítima e de pessoas próximas a ela é de vital importância para provar o
delito, até mesmo porque, muitas vezes, inexistentes outros meios de
provas. Ademais, não evidenciado nos autos qualquer motivo para
considerar falsa a imputação.
Nesse sentido:
PENAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DELITO DE AMEAÇA
ABSOLVIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS

PALAVRA
DA
VÍTIMA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos
crimes praticados dentro do ambiente domiciliar tipificados pela
Lei Maria da Penha a palavra da vítima assume extrema
importância, ainda mais quando confirmada por outros indícios
veementes, se apresentando suficiente ao decreto condenatório,
independente da negativa de autoria do acusado, especialmente
porque praticados normalmente na clandestinidade, ausentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500168-46.2019.8.26.0491 -Voto no 26.161
5
quaisquer
testemunhas
presenciais.
(TJMG
-
Relator:
Desembargador
Pedro
Vergara
-
Processo
no.
0076670-55.2007.8.13.0177 - Data do Julgamento: 15/12/2009 -
Data da Publicação: 03/02/2010).
De seu turno, o réu não teve interesse em dar a sua
versão dos fatos sob o crivo do contraditório, na medida em que teve a
revelia decretada, por não ter informado a alteração de endereço ao
Juízo.
O dolo restou incontestável. A ameaça foi idônea, com
potencial intimidatório, tanto que a vítima lhe deu crédito, procurando a
polícia para registrar os fatos, ocasião em que representou contra o réu.
Registre-se que o eventual estado de ânimo exaltado
não enseja o afastamento do dolo do tipo, já que, pelo contrário, ele
aumenta o temor na concretização das ameaças, tornando-as mais
verossímeis.
A propósito, sobre o assunto, oportuno destacar a lição
de Cezar Roberto Bitencourt:
“O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de
intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de
intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do
homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois
exatamente por isso apresenta maior potencialidade de
intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500168-46.2019.8.26.0491 -Voto no 26.161
6
produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de
ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de
ira ou cólera é o que mais atemoriza o ameaçado.” (Código Penal
Comentado, 4.ed, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 598).
Nesse sentido, também, a jurisprudência:
PENAL. AMEAÇA. ESTADO DE ÂNIMO. IRRELEVÂNCIA.
DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. O
ESTADO DE ÂNIMO EXALTADO DO AGENTE NÃO É
APTO A AFASTAR O DOLO DO CRIME DE AMEAÇA.
2. O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONSISTE NA
INTENÇÃO
DE
PROVOCAR
MEDO
NA
VÍTIMA,
BASTANDO QUE O MAL INJUSTO E GRAVE ENUNCIADO
SEJA CAPAZ DE INFUNDIR TEMOR NO HOMEM NORMAL.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJDF AP 0010843-28.2009.807.0005, Relator: Des. Jesuino
Rissato, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 26/04/2012)
Da mesma forma, devidamente configurado o crime
do art. 24-A da Lei 11.340/06, vez que o réu, ciente da decisão que
deferiu medidas protetivas em favor da vítima, nos autos do processo n.
1500095-74.2019.8.26.0491 (fls. 18/20), descumpriu a ordem judicial e
aproximou-se de Luciana.
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500168-46.2019.8.26.0491 -Voto no 26.161
7
como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude.
As penas foram fixadas com critério, atendendo aos
parâmetros da suficiência na apenação e da reprovabilidade da conduta.
Na primeira fase, as penas foram mantidas nos
respectivos mínimos e, quanto ao delito de ameaça, foi reconhecida a
agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, com aumento
da pena em 1/6 (um sexto), na segunda fase.
À míngua de outras causas modificativas, as penas
assim seguiram, somando-se, ao final, dado o cúmulo material de
infrações.
Por terem sido os crimes praticados com ameaça à
pessoa, inviável a substituição da pena corporal por penas restritivas de
direitos, por expressa vedação legal.
A propósito, o teor da Súmula 588 do C. Superior
Tribunal de Justiça: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
O regime prisional (aberto) foi estabelecido com
critério, mostrando-se em sintonia com os parâmetros da suficiência e
reprovabilidade da conduta criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500168-46.2019.8.26.0491 -Voto no 26.161
8
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença
condenatória, dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que
a hipótese é de manutenção integral.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantida a r. sentença por seus
próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator